Tribunal: TJMT
Processo: 1010799-44.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010799-44.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVADO), JOAO MARIA DE ALMEIDA - CPF: 007.505.819-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO
-
MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AMBIENTAL - DECRETO ESTADUAL No 1.986/13 – IRRETROATIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1- Nos termos do entendimento do STJ, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação Estadual, visto que o Decreto no 1.986/2013 somente entrou em vigor após a ocorrência dos fatos, ante a inaplicabilidade do art. 1o do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999 e do Decreto no 6.514/2008, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber
"a máxima inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la"
(REsp 1662786/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgamento em 16/05/2017, DJe 16/06/2017).

2- No caso, será analisado, portanto, o período posterior a publicação da lei, ou seja, 1o de novembro de 2013, e, observa-se que até a Decisão Administrativa n. 1267/SUNOR/SEMA/2016, datada de 13.6.2016 ocorreram atos necessários ao deslinde processual, que implicam em impulso processual, diante da juntada da certidão de antecedentes criminais, que importa em apuração do fato e que interrompem a prescrição.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010799-44.2019.8.11.0000

AGRAVANTE (S):
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO (S):
JOÃO MARIA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Capital, que, nos autos da Ação de Nulidade de Ato Administrativo no 2860-12.2018.8.11.0082 – código 42223, ajuizada por
João Maria de Almeida
, deferiu a liminar almejada,
determinando a suspensão da exigibilidade da multa administrativa decorrente da lavratura do Auto de Infração n. 116440 de 14.02.2008, apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 300.483/2008 que tramitou perante o órgão ambiental estadual, devendo o Estado de Mato Grosso se abster de promover qualquer cobrança em relação à referida multa, inclusive de realizar protestos e/ou inscrições negativas em face do requerente até o julgamento de mérito ou contraordem judicial, sem prejuízo da emissão de certidão positiva com efeitos de negativa.

Em síntese, aduz o Agravante que a decisão merece ser reformada, diante da ausência de prescrição da pretensão punitiva, já que a infração foi constatada no ano de 2007 (Relatório Técnico n. 0321/2007 GGDC/SUDEC – fls. 358-v./359), sendo o respectivo Auto de Infração n. 110255, lavrado em 14-2-2008 (fls. 358).

Desse modo, requer a concessão da medida liminar recursal, para conceder o efeito suspensivo almejado.
No mérito, seja dado provimento ao vertente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão objurgada, nos termos alinhavados nestas razões.

O efeito suspensivo foi concedido (Id. 9246476).

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 12241498, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso (Id. 33597983).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como já consignado no relatório,
trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Capital, que, nos autos da Ação de Nulidade de Ato Administrativo no 2860-12.2018.8.11.0082 – código 42223, ajuizada por
João Maria de Almeida
, deferiu a liminar almejada,
determinando a suspensão da exigibilidade da multa administrativa decorrente da lavratura do Auto de Infração n. 116440 de 14.02.2008, apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 300.483/2008 que tramitou perante o órgão ambiental estadual, devendo o Estado de Mato Grosso se abster de promover qualquer cobrança em relação à referida multa, inclusive de realizar protestos e/ou inscrições negativas em face do requerente até o julgamento de mérito ou contraordem judicial, sem prejuízo da emissão de certidão positiva com efeitos de negativa.

Extrai-se dos autos que, o Agravado ajuizou Ação Anulatória em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando, liminarmente, a suspensão da exigibilidade da multa apurada no âmbito do Processo Administrativo no 300.483/2008, proveniente do auto de infração no 116.440 de 14-2- 2008 e da respectiva CDA.

No mérito, pugna pela declaração de nulidade do processo administrativo que resultou na aplicação da multa de R$ 761.760,00 (setecentos e sessenta e um mil setecentos e sessenta reais), por fazer uso de fogo em áreas agropastoris.

Para tanto, sustenta vícios que acomete o processo administrativo, bem como a ocorrência de prescrição.

A liminar foi deferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, por entender pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal porque,
entre a data da notificação/cientificação do infrator requerente a respeito do Auto de Infração no 116440, em 5-8-2008 e a data da decisão condenatória recorrível, em 30-9-2016,
transcorreu o prazo de cinco anos, com fulcro no artigo 19,
caput
, do Decreto Estadual no 1.986/2013 e Decreto Federal no 20.910/1932.

Contra a mencionada decisão, insurgiu-se o Recorrente; oportunidade em que, esta Relatora concedeu o efeito suspensivo vindicado, por entender que o artigo retro mencionado não se trata de hipótese de prescrição intercorrente.

A respeito da prescrição punitiva e intercorrente em matéria ambiental, aplica-se o
Decreto Estadual n. 1.986/2013
, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente,
passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o-11-2013
, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum
.

O Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, dispõe:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental. [Destaquei].

Art. 20.
Interrompe-se
a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único
. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual
. [Destaquei]

Na hipótese
sub judice
, lendo a decisão recorrida, infere-se que no entendimento do magistrado quanto à definição e cômputo inicial para a incidência do instituto da
prescrição
, foi consignado que entre a data da notificação/cientificação do infrator requerente a respeito do Auto de Infração no 116440, em 5-8-2008 e a data da decisão condenatória recorrível, em 30-9-2016, teria transcorrido o prazo de cinco anos, aplicando ao caso o disposto nos artigos 19,
caput
do referido Decreto.

Contudo, diversamente do que consignado pelo Magistrado de Primeiro Grau,
antes da referida data, qual seja, 1o-11-2013, não pode ser aplicado o mencionado artigo diante da ausência de previsão legal,
consoante entende o STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS
AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
. (...)
.
4. O art. 1o do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. 5.
Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1o do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la
"
(REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228). 6. Recurso Especial provido.

(REsp 1662786/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgamento em 16/5/2017, DJe 16/6/2017). [Destaquei]

Ainda, ao que se afigura da exegese do sobredito artigo 19,
caput
, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986/13, o prazo prescricional a que alude está a se referir ao prazo para a Administração instaurar processo administrativo para apurar a existência de infração ambiental, ou seja, a prescrição da pretensão punitiva.

Não há qualquer menção à hipótese de prescrição intercorrente, que é expressamente tratada no § 2o do referido dispositivo,
e que foi afastada pela decisão agravada
.

Nesse sentido a Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves já se manifestou no Recurso de Agravo de Instrumento no. 1010019-41.2018.8.11.0000, [...].
Ocorre que, o prazo prescricional previsto no artigo 19, caput, do referido Decreto, se refere a contagem do prazo de cincos anos para a instauração do processo administrativo ambiental e apuração da conduta ilícita, que se iniciará a partir do ato ilícito contra o meio ambiente, ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade ilegal. Difere-se, em contrapartida, da prescrição intercorrente que poderá se dar no curso do procedimento administrativo e decorre unicamente da inércia da Administração Pública em promover atos necessários ao deslinde da causa. [...].

De igual modo, esta Relatora já se manifestou nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no. 1008929-61.2019.8.11.0000, quando da análise do pleito liminar. Veja-se:

[...]. Observa-se que, no curso do procedimento administrativo ambiental ter-se-á a incidência de dois institutos distintos da prescrição, quais sejam: a prescrição punitiva de cinco anos, iniciada na data da prática da infração, ou de sua cessação, caso se trate de infrações permanentes ou continuadas; e, a prescrição intercorrente.

Na primeira fase, teremos a possibilidade da incidência da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente. A prescrição da pretensão punitiva decorre do escoamento do prazo de cinco anos, este contado da data da prática do fato ou da cessação da conduta ilícita, o que acaba por retirar da Administração Pública o poder de impor sanções às condutas indesejadas.

Assim, uma vez praticado o ato ilícito contra o meio ambiente, ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade ilegal, iniciará para a Administração Pública a contagem do prazo de cinco anos para a instauração do processo administrativo ambiental e apuração da conduta ilícita.

Em contrapartida, a prescrição intercorrente, por sua vez, poderá se dar no curso do procedimento administrativo e decorre unicamente da inércia da Administração Pública em promover atos necessários ao deslinde da causa.

Na presente hipótese, a moldura fático-jurídica delineada aos autos, demonstra
que, de fato, ao analisar o pedido liminar contido na ação originária, o Magistrado a quo, trilhou o raciocínio quanto a possível incidência da prescrição da pretensão punitiva, concernente a multa ambiental aplicada. [...].

Ao exame do feito, tem-se que:

O Auto de Infração n. 116440 foi lavrado em 14.02.2008, sendo instaurado, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA-MT, o Processo Administrativo n. 300.483/2008 (fls. 357/371-v) para apuração da responsabilidade administrativa por suposta infração ambiental constatada por agentes de fiscalização.

Termo de juntada de correspondência com aviso de recebimento acerca do Auto de Infração n. 116440, recebido em 05.8.2008, datado de 10.5.2010 (fl. 361); despacho de encaminhamento proferido pelo Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA-MT, datado de 17.6.2010 (fl. 361-v); certidão de existência de outros autos de infração em nome da parte requerente, datada de 31.3.2011 (fl. 362); lauda 01 da Decisão Interlocutória n. 842/SPA/SEMA/2011, sem data (fl. 362-v); Ofício n. 1886/SPA/SEMA/11 expedido pelo Superintendente de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da SEMA-MT, datado de 31.3.2011 (fl. 363); termo de juntada de correspondência com aviso de recebimento acerca do Ofício n. 1886/SPA/SEMA/11, recebido em 11.5.2011, datado de 17.6.2011 (fl. 363-v);
despacho de encaminhamento proferido pelo Superintendente de Normas do Meio Ambiente da SEMA-MT, datado de 30.5.2014 (fl. 364); nova certidão de existência de outros autos de infração em nome da parte requerente, datada de 15.4.2016 (fl. 364-v); e despacho de encaminhamento proferido pelo Coordenador de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da SEMA-MT, datado de 08.6.2016 (fl. 365).

Decisão Administrativa n. 1267/SUNOR/SEMA/2016, datada de 13.6.2016 (fls. 365-v/366), mantendo a penalidade de multa descrita no Auto de Infração n. 116440, referendada pela Autoridade Administrativa em 30.9.2016 (fl. 366).

Despacho de encaminhamento para Coordenadoria de Arrecadação da SEMA-MT, proferido pelo Coordenador de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da SEMA-MT, datado de 19.4.2017 (fl. 366-v); Ofício n. 1302/CAR/SEMA/2017, datado de 05.5.2017 (fl. 367); publicação no Diário Oficial n. 27.086, datada de 17.8.2017 (fl. 368-v); certidão de atualização do valor do débito e de não constatação de pagamento elaborada pela Coordenadora de Arrecadação da SEMA-MT, datada de 19.9.2017 (fls. 369/370); certidão de cadastramento no Sistema de Acompanhamento de Dívida Ativa (SADA), datada de 05.10.2017 (fl. 371); e despacho de arquivamento dos autos do Processo Administrativo n. 300.483/2008, proferido pelo Coordenador de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA-MT, datado de 06.6.2017 (fl. 371-v).

No caso, será analisado, portanto, o período posterior a publicação da lei, ou seja,
1o de novembro de 2013
, e, observa-se que até a Decisão Administrativa n. 1267/SUNOR/SEMA/2016, datada de 13.6.2016 ocorreram atos necessários ao deslinde processual, que implicam, a meu ver, em impulso processual, diante da juntada da certidão de antecedentes criminais, que importa em apuração do fato e que interrompem a prescrição.

Portanto, entendo que se encontra presente a probabilidade do direito do Agravante, diante da não ocorrência da prescrição, somado ao perigo de dano, em razão da impossibilidade de o Agravante arrecadar o débito devido pelo Agravado.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial

DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo Estado de Mato Grosso, para revogar a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2020